Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741849-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GALDINO BRITO AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA GALDINO BRITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de procedimento comum n. 0714721-95.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e de AUGUSTO PINHEIRO XAVIER, indeferiu os pedidos de aplicação de medida indutiva ao réu AUGUSTO, a fim de que indicasse a localização do veículo para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de multa, bem como para que fossem expedidos ofícios à Polícia Civil do Distrito Federal ou de Goiás, para que colacionassem os trechos percorridos pelo veículo nos últimos 4 (quatro) meses, e, ainda, para a Polícia Rodoviária Federal, com o propósito de que tivesse ciência da existência do mandado de busca e apreensão do automóvel (IDs 209059312 e 210381329 do processo originário). Nas razões recursais (ID 64679532), a agravante argumenta que, em que pese a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, não conseguiu reaver o bem até o momento, uma vez que o agravado AUGUSTO estaria efetuando manobras para ocultação do automóvel, conforme certificado pelo Oficial de Justiça na carta precatória expedida para a comarca de Posse-GO. Alega que a referida certidão atesta a realização de diversas diligências sem êxito, bem como o intuito de ocultação do veículo pelo atual possuidor, gozando o documento de presunção de veracidade. Afirma que o endereço informado pelo réu AUGUSTO é relativo ao imóvel que está alugado para terceiros, e que, não obstante a ordem de restrição de circulação do bem, o requerido está realizando longas viagens com o carro, colocando-o em risco de avarias e depreciação. Obtempera que o d. juízo a quo se omitiu na análise do pleito de aplicação de astreintes, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Pontua que é cabível o pleito de citação do réu AUGUSTO, a fim de que indique a localização do bem e se abstenha de circular com o veículo, sob pena de multa, sendo necessária a intimação pessoal nas hipóteses de aplicação de astreintes por obrigação de fazer e não fazer. Discorre que o ofício à Polícia Civil do Distrito Federal se justifica pela necessidade de que este órgão informe os dados dos radares das rodovias em relação às movimentações do veículo, comprovando-se o desatendimento, pelo réu AUGUSTO, quanto às determinações judiciais exaradas. Advoga que obteve informações de que o veículo está circulando, ensejando a comunicação à Polícia Rodoviária Federal, para que auxilie na busca e apreensão do bem. Alude que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano, uma vez que: i) o veículo pode sofrer danos, avarias e depreciação, o que impediria a restituição do bem à legítima proprietária; ii) a agravante pode ter que arcar com valores relativos às multas por infrações de trânsito, já que o carro está em poder de terceiro; iii) o possuidor tem realizado viagens com o veículo; iv) é necessário o cumprimento do mandado de busca e apreensão para que o automóvel seja acautelado. Postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o fim de que: seja aplicada astreintes em face de AUGUSTO para que (i) indique a exata localização do veículo a fim de renovar o mandado de busca e apreensão e (ii) se abstenha de circular com o bem sob pena de arcar com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento limitada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a renovação do mandado de busca e apreensão para que o veículo possa ser acautelado até o deslinde do feito; além disso, que seja expedido Ofício a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ou a 13o Delegacia de Polícia de Posse/GO (local onde foi registrados os fatos narrados), para evidenciar que AUGUSTO tem realizado longas viagens com o bem, desafiando a autoridade das decisões proferidas nesse processo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal. Ausente o preparo recursal, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido à agravante na origem (ID 196661781 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que, não obstante o d. juízo a quo tenha nominado o ato de ID 209059312 dos autos de origem como “despacho”, trata-se de pronunciamento judicial como nítido caráter decisório, porquanto indeferiu os pedidos formulados pela agravante. Ademais, por se tratar de pleitos que almejam o cumprimento de tutela provisória de urgência deferida em favor da agravante, o recurso se amolda à hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a lei processual a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medidas indutivas para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo sobre o qual controvertem as partes. Da análise da certidão de ID 64679537, infere-se que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência atestou a não localização do veículo no endereço informado pela agravante como sendo do réu AUGUSTO, sugerindo que o automóvel estaria sendo “escondido” pelo requerido. Contudo, em que pese o documento goze de presunção de veracidade, revela-se insuficiente a demonstrar a intenção de ocultação do bem pelo possuidor. Nessa linha, inexistem elementos concretos que evidenciem a utilização do automóvel, limitando-se a agravante a afirmar que “teve informação em unidade policial que AUGUSTO tem circulado com o veículo nas rodovias do Brasil”, sem qualquer demonstração, ainda que superficial, do referido fato. Ausentes indícios da ocultação dolosa do automóvel, não se revela adequada a medida de coerção indireta postulada pela agravante. Ademais, não encontra verossimilhança a alegação da recorrente de que o atual possuidor tem realizado longas viagens com o veículo, uma vez que o bem se encontra com restrição de circulação inserida no sistema RENAJUD, base de dados de caráter nacional a que têm acesso as unidades de polícia ostensiva que realizam o patrulhamento e monitoramento das ruas e rodovias. Logo, se o bem está circulando, encontra-se suscetível à apreensão. Pelos mesmos motivos, não se mostram cabíveis os pleitos de expedição de ofícios às Polícias Civil e Rodoviária Federal. Ainda que incumba ao magistrado determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil), não cabe ao Poder Judiciário ordenar diligências que, na realidade, têm a intenção de promover verdadeira investigação acerca do paradeiro do veículo, notadamente quando sequer fora demonstrada a efetiva ocultação do bem. Outrossim, é preciso levar em consideração que o agravado AUGUSTO, citado na origem (ID 205456187 dos autos de referência), já está ciente quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a aquisição do veículo, bem como quanto à restrição de circulação do bem imposta pelo d. juízo a quo (ID 196661781 dos autos de origem). Desse modo, eventual deterioração do automóvel, prática de infrações de trânsito ou repasse a terceiros poderão acarretar sua responsabilização civil e criminal, bem como sujeitá-lo às sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, na forma dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024 às 17:06:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora